Tribunal: TJDFT
Processo: 0706603-29.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO X JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA. PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E INJÚRIA. CONEXÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA. DELITOS PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DIVERSAS, EM CONTEXTOS FÁTICOS DISTINTOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO DE PLANALTINA/DF.
1. Em decorrência dos princípios da celeridade e da economia processual, bem como para se evitar a prolação de decisões contraditórias e, a teor do artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal, havendo conexão probatória entre os delitos, mostra-se prudente a manutenção da unidade do processo para que sejam julgados conjuntamente.
2. Contudo, no caso ora examinado, a despeito da identidade de autor e de parte dos tipos penais, os fatos são distintos, com vítimas e testemunhas também distintas, não se vislumbrando, necessariamente, conexão probatória entre eles (artigo 76, III, do CPP).
3. Conflito de jurisdição conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Planaltina/DF.